Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não exista uma previsão legal de qual porcentual deve ser aplicado, a jurisprudência entende que a pena deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, tendo em vista a existência de 8 circunstâncias judiciais.
2. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
3. Na espécie, presentes os requisitos objetivos e subjetivo da continuidade delitiva, aplica-se a fração correspondente à quantidade de crimes, no caso dois, fração de 1/6.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.